Tribunal: CARF
Processo: 10384.722517/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.722517/2014-53
ACÓRDÃO
2001-008.214 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO BAIN MOITA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO DECADENCIAL. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. AUSENTE.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL (AGINT NO ARESP) No 786.109/RJ. RESP No
1.721.191/MG. APLICÁVEIS.
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública, à conta
disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável
a qualquer tempo e instância administrativa. Logo, pode e deve ser
apreciada de ofício, pois não se sujeita às preclusões temporal e
consumativa, que normalmente se sucedem pela inércia do sujeito passivo.
CTN. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO
DA CONTAGEM. REGRA ESPECIAL. IMPOSTO APURADO. PAGAMENTO.
ANTECIPAÇÃO COMPROVADA. STJ. RESP No 973.733/SC. DECISÃO. SEDE.
RECURSOS
REPETITIVOS.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO
No
123.
VINCULAÇÃO. APLICÁVEIS.
Tratando-se de lançamento por homologação, afastadas as hipóteses de
dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art.
150, § 4°, do CTN, quando o contribuinte provar que houve antecipação de
pagamento do imposto apurado, ainda que em valor inferior ao
efetivamente devido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e, no mérito, em dar provimento.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.214 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722517/2014-53
2

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Pela notificação de lançamento no 03301/00104/2014 (fls. 06), o contribuinte foi intimado a
recolher o crédito tributário de R$ 15.371,11, referente ao lançamento suplementar do ITR/2009, da
multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até 18/08/2014, incidentes sobre o
imóvel rural "Fazenda Angical" (NIRF 0.090.757-0), com área total declarada de 1.170,7 ha, situado
no município de Piracuruca-PI.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto devido e
multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 07/10.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, iniciou-se com o termo
de intimação de fls. 03/05, não atendido, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os seguintes
documentos de prova:
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e de
produtor, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, para comprovar
a área de pastagem do imóvel informada na DITR/2009;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e as
planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Após análise da DITR/2009, a autoridade autuante glosou parcialmente a área declarada de
pastagens, reduzindo-a de 888,0 ha para 220,0 ha, além de desconsiderar o VTN declarado de R$
25.000,00 (R$ 21,35/ha) e arbitrá-lo em R$ 81.949,00 (R$ 70,00/ha), com base no SIPT da RFB, com o
consequente aumento do VTN tributado e da alíquota de cálculo, pela redução do GU, tendo sido
apurado imposto suplementar de R$ 6.972,61, conforme demonstrativo de fls. 09.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.214 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722517/2014-53
3
Cientificado do lançamento em 25/08/2014 (AR/fls. 18), o contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou em 09/09/2014 a impugnação de fls. 14/17, exposta nesta sessão,
com as seguintes alegações, em síntese:
- discrimina a área de pastagens declarada (888,0 ha), composta por pastagens nativas (566,0
ha), plantadas (36,0 ha) e em formação (248,0 ha), além de forrageira de corte (38,0 ha), seguindo o
levantamento físico existente na propriedade.
Ao final, o impugnante ressalta as dificuldades da região e discorda da referida notificação de
lançamento, sendo impossível o pagamento dos valores estipulados pela RFB, requerendo o
acatamento dos dados informados na DITR/2009, após análise mais clara e condizente com a real
situação do imóvel.”
Decisão da DRJ de fls. 22/25 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel, no período de
01/01/2008 a 31/12/2008, suficiente para restabelecer a área pastagens declarada, deverá ser
mantida a glosa parcial dessa área para o exercício de 2009, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, considera-se matéria não impugnada o
arbitramento do VTN para o ITR/2009, nos termos da legislação processual vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 35/46 é apresentado recurso voluntário no qual é alegada a decadência do
crédito tributário.
Conforme despacho de encaminhamento de fls. 49 os autos foram encaminhados
para inclusão em lote/sorteio, tendo sido a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.214 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722517/2014-53
4
Referido recurso é tempestivo, uma vez que consta às fls. 30/31 aviso de
recebimento que atesta ciência do acórdão da DRJ em 18/04/2019 (quinta-feira), podendo o
sujeito passivo apresentar recurso voluntário até dia 20/05/2019 (segunda-feira). A peça recursal
foi protocolada no dia 13/05/2019 (segunda-feira), é ver fls. 33/46.
Inconteste, portanto, a sua tempestividade.
Os demais requisitos de admissibilidade foram preenchidos, razão pela qual,
conheço do recurso.

II – DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Inicialmente, importante delimitarmos a lide para entendermos o que está em
discussão.
Conforme se depreende do Auto de Infração de fls. 6/10 o contribuinte foi autuado
para recolhimento de ITR suplementar do imóvel denominado FAZENDA ANGICAL, NIRF no
0.090.757-0, exercício 2009 em razão de glosa de área de pastagem1 e VTN, ambos não
comprovados. O valor do VTN foi arbitrado conforme SIPT.
Em sua impugnação de fls. 14/17 é alegado que sua DITR relativa às áreas de
pastagens refletiu o disposto em laudo técnico, ocorre que o referido laudo não foi juntado em
sede de impugnação. O VTN não foi impugnado. Os documentos que parecem ter sido
apresentados em fase de impugnação não foram juntados aos autos, bem como inexiste tela SIPT.
Decisão de fls. 22/25 entendeu pela manutenção da glosa das áreas de pastagem
uma vez que nenhum documento novo foi apresentado pelo sujeito passivo.
Às fls. 35/46 é juntado Recurso Voluntário no qual o contribuinte alega a ocorrência
de decadência do crédito tributário uma vez que teria sido notificado para recolhimento do ITR
suplementar em 18/08/2014 do ano exercício 2009, ano calendário 2008. Salienta ser a
decadência matéria de ordem pública que pode – e deve – ser conhecida de ofício pelo julgador.

III – DO MÉRITO
A discussão do presente caso gira em torno da possibilidade de se discutir a tese de
decadência aventada apenas em sede recursal uma vez que o ponto não foi ventilado em
impugnação anteriormente apresentada.
Conforme salientado pelo Recorrente, a decadência é matéria de ordem pública, e
assim sendo, pode – e deve – no meu entendimento, ser conhecida de ofício pelo julgador.

1 Foi declarado pelo contribuinte 888 hectares de área de pastagem e após documentos apresentados em
sede de fiscalização o auditor entendeu que do total, somente 220 hectares teriam sido demonstrados.

Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.214 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722517/2014-53
5
No presente caso importante destacar a tempestividade do recurso voluntário
apresentado, isso porque o CARF tem alguns precedentes que não conhecem a decadência –
mesmo sendo matéria de ordem pública – quando o recurso no qual o ponto é invocado é
intempestivo.
Nesse sentido, precedente da CSRF, acórdão 9101-006.776 de relatoria do
Conselheiro Fernando Brasil que restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, para ser conhecido, deve
demonstrar, por matéria, a existência de divergência de interpretação da mesma legislação
tributária. Uma vez verificada a ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
(recorrido e paradigma), o dissídio jurisprudencial não resta caracterizado, fato este que prejudica o
conhecimento recursal quanto a respectiva matéria.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que se admita que matérias de ordem púbica possam ser conhecidas de ofício no exame de
recurso voluntário, esse conhecimento está vinculado à presença do pressupostos de
admissibilidade do recurso. Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso
voluntário, a matéria de ordem pública nele alegada pela parte recorrente não pode ser conhecida,
porque não se ultrapassou sequer a fase de conhecimento do recurso.
Logo, interpretação a contrario sensu leva a crer que, se o recurso for tempestivo, a
decadência deve ser apreciada.
Quanto à fundamentação da decadência, valho-me das razões de decidir proferidas
no voto de no 2402-011.426 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária de
relatoria do conselheiro Francisco Ibiapino Luz:
“Matéria de ordem pública
Tanto na impugnação como no recurso interposto, o Contribuinte discorda da autuação em seu
desfavor, mas neles não se insurge quanto ter se operado a decadência do direito que o Fisco
detinha de constituir crédito tributário atinente ao exercício autuado. Por conseguinte, regra geral,
este Conselho estaria impedido de se manifestar acerca do reconhecimento da referida prejudicial,
pois o julgador de origem não teve a oportunidade de a conhecer e sobre ela decidir, já que sequer
constava na contestação sob sua análise. Ademais, ante a, também, ausente contestação recursal,
dita matéria tornava-se incontroversa e definitiva administrativamente.
No entanto, reportado objeto constitui-se matéria de ordem pública, à conta disso, tanto
insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e instância
administrativa. Logo, pode e deve ser apreciado de ofício, pois não se sujeita às preclusões temporal
e consumativa, que normalmente se sucedem pela inércia do sujeito passivo.
Trata-se de comando estabelecido pelo art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo
Código de Processo Civil – CPC), de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal, nestes
termos:
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.214 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722517/2014-53
6
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
[...]
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de
decadência ou prescrição.
Ademais, é pacífica a jurisprudência sedimentada acerca da reportado matéria, tanto na seara
judicial como na administrativa, consoante se vê nos excertos que passo a transcrever:
Decisões do STJ:
AgInt no AREsp 786.109/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
07/02/2017, DJe 06/03/2017:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
SÚMULA 83/STJ. OFENSA AO ART. 32 DO CTN. SÚMULA 7/STJ. 1. A
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem
pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem
ser reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão.
[...]
REsp 1.721.191/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/03/2018, DJe 02/08/2018:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
DECADÊNCIA ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
PRECLUSÃO.
JUNTADA
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO.
PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE MODO EXTEMPORÂNEO.
INADMISSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, nas
instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a qualquer tempo, não
estando sujeitas à preclusão.
[...]
Decisões do CARF:
Acórdão no 9202-009.552 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 26 de maio de 2021:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO
EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE. A
decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão,
de modo que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida
como omissão no julgamento do recurso voluntário e submetida à
apreciação do Colegiado embargado.
Acórdão no 9202-008.676 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 17 de março de 2020:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada, não podendo a autoridade julgadora dela
conhecer, salvo nos casos expressamente previstos em lei. Tratando-se de
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.214 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722517/2014-53
7
matéria dita de ordem pública, pode a autoridade julgadora , considerada as
circunstâncias do caso concreto, conhecer, ou não, de ofício.
Acórdão no 9101-004.256 - CSRF / 1a Turma – Sessão de 9 de julho de 2019:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO
EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE. A
decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão,
de modo que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida
como omissão no julgamento do recurso voluntário e submetida à
apreciação do Colegiado embargado.
Pelo que está posto, descrita prejudicial de mérito deverá ser conhecida e apreciada de ofício,
ainda que não suscitada na impugnação nem no recurso interposto.
(...)
Prejudicial de mérito - Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da Fazenda Pública
apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo contribuinte, bem como
penalidades decorrentes do descumprimento tanto da obrigação principal como daquela tida por
acessória. Assim considerado, o Sujeito Ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir
referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento),
variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê
nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I, II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo
ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade
assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado,
por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação,
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.214 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722517/2014-53
8
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou tratamento
diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação tributária,
apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. No contexto, embora o CTN
trate o instituto da decadência em quatro preceitos distintos, destacam-se (i) a regra especial, de
aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art. 150, § 4o) e (ii) a regra geral,
aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as circunstâncias, independentemente da
modalidade de lançamento (art. 173, incisos I, II e § único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto na citada regra geral (art. 173 do CTN) fica
facilitada quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis,
presentes no art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de
1998, que passo a transcrever:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão
e ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à
norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este
estabelecida; d) promover as discriminações e enumerações por meio dos
incisos, alíneas e itens.
Mais especificamente, segundo se infere do ato complementar ora transcrito, os incisos I e II do
supracitado art. 173 do CTN trazem enumerações atinentes ao respectivo caput, enquanto, em seu §
único, dito artigo estabelece exceção às regras nele elencadas. Por conseguinte, abstrai-se que o
termo inicial do descrito prazo decadencial levará em conta - além da data de início do
procedimento fiscal - tanto a forma de apuração do correspondente tributo e a antecipação do
respectivo pagamento como as hipóteses de dolo, fraude, simulação e nulidade do lançamento por
vício formal.
Assim entendido, o prazo quinquenal em debate terá sua contagem iniciada consoante retratam
os 4 (quatro) cenários expostos a seguir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando afastadas as
hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver antecipação de
pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor inferior ao
efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art. 150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
quanto aos tributos suprimidos do cenário anterior (item 1) e as penalidades, exceto nos contextos
onde houve autuação previamente anulada por vício formal ou quando o respectivo procedimento
fiscal tenha sido iniciado em data anterior, ambos dotados de regras próprias (CTN, art. 173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos e penalidades tratados no
cenário 2, quando a fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único);
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.214 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722517/2014-53
9
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do CTN, nos
lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação anulada por
vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Explicitada a contextualização abstrata da matéria, já sob a perspectiva de sua aplicação ao ITR,
adentra-se propriamente na tipificação da manifestada prejudicial.
Nessa circunstância, a Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, art. 10, caput, traz,
expressamente, que a apuração do ITR devido se dará mediante lançamento por homologação.
Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da administração
tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
Sob dita perspectiva, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras especial e
geral, as quais sinalizam a data de início da contagem do referido prazo decadencial. Tocante à
primeira, destaca-se a antecipação de pagamento do imposto apurado; já na trilha da segunda, vêm
as vinculações a ela obrigatórias e o momento em que o Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento
fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.
Regra especial (art. 150, § 4o, do CTN)
Cuidando-se de lançamento por homologação e ausentes as hipóteses de dolo, fraude e
simulação, se houver pagamento antecipado do ITR concernente ao exercício autuado, aplica-se a
contagem do prazo decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN. Assim entendido, a fim de melhor
captar aquilo que efetivamente diz reportada norma, como se passa o que ali está dito e,
especialmente, de que modo as situações fáticas a ela se subsumem, torna-se relevante a exata
caracterização do “pagamento antecipado” nela tratado, o que, necessariamente, passa pela
delimitação do conteúdo semântico carregado na reportada expressão.
Nesse propósito, a compreensão pretendida fica facilitada quando revelada expressão é
analisada sob dois aspectos distintos, mas complementares, quais sejam: o valorativo e o temporal.
O primeiro, versando acerca da conformidade entre a quantia devida e aquela efetivamente quitada
pelo contribuinte; o outro, tratando do “time” de suposta preclusão temporal decorrente do
pagamento a destempo.
Adentrando na primeira vertente, oportuno consignar que este Conselho, mediante o Enunciado
no 99 de sua súmula, pacificou seu entendimento acerca do que seja “pagamento antecipado”,
nestes termos:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração. (Destaquei)
Não obstante dito pronunciamento referir-se às contribuições previdenciárias, o sentido e a
extensão de suas expressões “considerado como devido pelo contribuinte” e “ainda que parcial”
refletem, respectivamente, tratar-se de tributo lançado por homologação, bem como que anunciada
antecipação não é afetada pelo recolhimento apenas parcial do valor efetivamente devido. Por
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.214 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722517/2014-53
10
Tocante ao “time” do recolhimento, quando interpretados sistematicamente, os arts. 138, §
único, e 150, § 1o, ambos do código em comento, de aplicação vinculante a todos os tributos,
respondem a questão posta em sua inteireza, nestas palavras:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
[...]
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao
lançamento (Destaquei)
Como se vê, o pagamento antecipado sem prévio exame da autoridade administrativa (art. 150,
caput) não se restringe tão somente ao tributo devido, aí também se incluindo, quando for o caso, os
juros de mora, acréscimos próprios de recolhimento em atraso (art. 138, caput). Isso já
consubstancia que o fato do imposto ser pago após seu vencimento, por si só, não desvirtua a
natureza da discutida antecipação. Ademais, o próprio mandamento legal expressa que a preclusão
temporal da espontaneidade materializa-se pela ciência do início de procedimento fiscal relacionado
à correspondente obrigação tributária (art. 138, § único).
Disso, infere-se que a expressão “pagamento antecipado” denota espontaneidade, assim
qualificada quando manifestado recolhimento ocorrer antes da ciência do início da fiscalização.
Afinal de contas, por se tratar de texto claro, direto e em contexto único - como tal, inviabilizando
entendimento diverso -, dita espontaneidade não é afetada pelo recolhimento apenas parcial do
valor efetivamente devido nem quando manifestado pagamento ocorrer somente após o exercício
fiscalizado, contanto que se dê antes da instauração do procedimento fiscal tendente a apurar a
correspondente infração.
Por fim, cabível destacar que, na aplicação desta regra especial, dita prejudicial terá seu prazo
contado a partir de 1o de janeiro do respectivo ano, data de ocorrência do correspondente fato
gerador, consoante prevê o art. 1o da Lei no 9.393, de 1996, verbis:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de
apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a
posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município,
em 1o de janeiro de cada ano.
Regra geral (art. 173, incisos I, II e § único do CTN)
Trata-se de mandamento que deverá ser compulsoriamente aplicado quanto aos fatos não
moldurados pela regra especial vista precedentemente (CTN, art.150, § 4o). Contudo, despiciendo
arrazoar os contextos da fiscalização ser iniciada ainda no exercício em que o lançamento poderia ter
sido efetuado (CTN, art. 173, § único) e da autuação previamente anulada por vício formal (CTN, art.
173, inciso II), pois não demandam esclarecimentos complementares. Afinal, em qualquer caso,
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.214 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722517/2014-53
11
explanado decurso temporal terá sua contagem inicial da ciência de início do procedimento fiscal e
da decisão administrativa irreformável, respectivamente conseguinte, tocante ao montante
recolhido, citado entendimento é igualmente aplicável ao imposto ora contestado, vez que também
de apuração e recolhimento a cargo do contribuinte, resultando extinção do respectivo crédito sob a
condição resolutória de sua ulterior homologação exatamente como prevê as vertentes dispostas
nos § único e inciso II, ambos do art. 173 em discussão.
Nestas circunstâncias, a concepção remanescente aponta para a contagem de prazo iniciada no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art.
173, inciso I), de aplicação vinculada às penalidades e aos tributos excluídos da regra especial, exceto
quanto aos cenários ressalvados no parágrafo anterior. Logo, nesse recorte, dito mandamento terá
de ser compulsoriamente imposto aos seguintes cenários:
1. Nos lançamentos por homologação, ainda que ausentes as práticas de dolo, fraude e
simulação, quando não houver recolhimento espontâneo do imposto apurado correspondente ao
fato gerador autuado, admitida a mitigação de valor prevista no Enunciado no 99 de súmula do
CARF, transcrito no tópico anterior.
Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso
Especial no 973.733/SC, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, de
cumprimento obrigatório pelos integrantes deste Conselho, consoante § 2o do art. 62 do Regimento
Interno do CARF, de cuja ementa transcrevo os seguintes excertos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
[...]
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito [...]
2. É que a decadência [...], consoante doutrina abalizada, encontra-se
regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a
regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao
lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado
[...]
3. O dies a quo [...] corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do
exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação [...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (Destaquei)
2.
Nos lançamentos por homologação, quando presentes as práticas de dolo, fraude e
simulação, independentemente de haver recolhimento espontâneo do imposto apurado.
Refere-se a entendimento já sumulado por este Conselho mediante o
Enunciado no 72 de sua jurisprudência, nestes termos:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.214 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722517/2014-53
12
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
3. Nos lançamentos de penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias, pois
manifestada sanção administrativa é imposta tão somente por meio do lançamento de
ofício, afastando-se, de pronto, o benefício estabelecido no art. 150, § 4o, do CTN, que é
próprio do lançamento por homologação.
Trata-se de entendimento também definido pelo CARF mediante o Enunciado no 148 de sua
súmula. Confira-se:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
A propósito, embora se referindo às contribuições previdenciárias, mencionada orientação
ratifica o que acima está posto, pois, em qualquer caso e circunstância, a sanção administrativa pelo
descumprimento de obrigação acessória é aplicável tão somente mediante lançamento de ofício.
Nestes termos, por um lado, como já visto em transcrição precedente, o art. 150 do CTN refere-se
exclusivamente a “tributos”, o que não se confunde com “penalidade”, instituto jurídico distinto; por
outro, o art. 113, § 3o, do mencionado código assevera que a inobservância da obrigação acessória
resulta na penalidade pecuniária correlacionada. Portanto, não seria razoável, ao menos, cogitar a
viabilidade jurídica deste Conselho pacificar de modo diverso seu entendimento acerca do
descumprimento das obrigações acessórias atinentes aos demais tributos. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
[...]
§ A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Circunstanciadas as vinculações obrigatórias à presente “Regra”, adentraremos no delineamento
das datas em que o Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir supostos
créditos tributários, demarcação indispensável para o início de contagem do supracitado lapso
temporal. Em dita perspectiva, transcrevo excertos da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
delimitando os contornos da obrigatoriedade do contribuinte apurar o ITR devido e entregar o
correspondente DIAT (arts. 8o, 10 e 12), bem como a condição para a fiscalização iniciar
procedimento de ofício (art. 14), verbis:
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano,
o Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a
cada imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita
Federal.
[...]
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da administração
tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.214 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722517/2014-53
13
[...]
Art. 12. O imposto deverá ser pago até o último dia útil do mês fixado
para a entrega do DIAT.
[...]
14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto [...]
Como se vê nos arts. 1o, transcrito no tópico anterior, e 12, acima retratado, embora o fato
gerador do tributo em análise já tenha se aperfeiçoado em 1o de janeiro do respectivo ano, o
contribuinte poderá recolher o imposto por ele apurado até o último dia útil do mês de entrega do
correspondente DIAT. Ademais, infere-se que o supracitado art. 14 assegura o direito do Sujeito
Ativo iniciar procedimento fiscal tendente a apurar suposto descumprimento de obrigação tributária
(principal ou acessória), imediatamente após a expiração do prazo final de apresentação da
manifestada declaração.
Fechando o entendimento posto, pode-se sintetizar que o prazo decadencial visto nesta regra
geral (CTN, art. 173, inciso I) terá por termo inicial o dia 1o de janeiro do ano seguinte àquele em que
a respectiva declaração foi ou deveria ter sido apresentada.
Nessa esteira, estritamente dentro dos limites legais conferidos pelo art. 8o transcrito
precedentemente, a, então, Secretaria da Receita Federal estabeleceu que a Declaração em análise
(DITR/2006) deveria ser entregue entre 7 de agosto e 29 de setembro do citado ano, consoante art.
3o da Instrução Normativa SRF no 659, de 11 de julho de 2006, nestes termos: [...]
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
(...)”
Assentadas as premissas acima, no presente caso temos o seguinte:
 Conforme fls. 3/5 a notificação de fiscalização solicitando esclarecimentos
ao contribuinte foi lavrada em 19/05/2014;
 O auto de infração de fls. 6/10 foi lavrado no dia 18/08/2014;
 O contribuinte foi intimado da lavratura do auto de infração em 25/08/2014
– fls. 18;
A própria notificação de lançamento salienta tratar-se de imposto suplementar
tendo constado no campo cálculo do imposto que se está exigindo apenas a diferença do imposto
já apurado/declarado. A mesma autuação aplicou multa simples ao contribuinte, ou seja, de 75%,
não tendo o auditor evidenciado qualquer circunstâncias relacionadas a dolo, fraude ou
simulação. Ademais, o contribuinte às fls. 35/46 traz cópia de extrato de pagamento realizado em
03/07/2012.
O exercício do ITR suplementar exigido é de 2009.
Logo, há pagamento antecipado do imposto originariamente apurado em momento
anterior à ciência do Termo de Início de Fiscalização ocorrida somente em 19/05/2014.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.214 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722517/2014-53
14
Não tendo havido falta de recolhimento ou ainda dolo, fraude ou simulação,
devendo ser aplicado o art. 150, § 4o, CTN.
Assim sendo, o termo inicial do lapso temporal sob análise operou-se em 1o de
janeiro de 2009, data de ocorrência do respectivo fato gerador, sucedendo seu término em
31/12/2013, anteriormente à ciência da autuação ora contestada, que se deu somente em
25/08/2014.
Portanto, o crédito deve ser cancelado, eis que já que atingido pela decadência.
Apesar da decadência ser, tecnicamente, prejudicial do mérito, há quem entenda
que ela com o mérito se confunde, por essa razão, deve ser dado provimento ao recurso para se
reconhecer a ocorrência da decadência.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, DOU PROVIMENTO,
uma vez que reconhecida a ocorrência da decadência do crédito tributário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 63
DF CARF MF
Original